Tribunal: STF
Processo: Rcl 81726
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADC Nº 81/DF. ATO IMPUGNADO FUNDAMENTADO NA RECALCITRÂNCIA NO ENTE PÚBLICO NO CUMPRIMENTO DE DECISÕES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela União contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Vilhena, nos autos dos Processos nº 1001964-50.2023.4.01.4103 e nº 1000959- 61.2021.4.01.4103, mediante as quais teria sido contrariada a decisão cautelar desta Suprema Corte, proferida no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 81/DF.

    2. Narra a reclamante que trata-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por Sociedade de Pesquisa Educação e Cultura Dr. Aparicio Carvalho de Moraes Ltda – FIMCA VILHENA “em razão de suposta impossibilidade de apresentação de pedido de autorização para abertura de curso superior de Medicina no Município de Vilhena/RO junto ao Ministério da Educação”. 

    3. Expõe que em razão de decisão judicial, instaurou o Processo e-MEC nº 202202309, a fim de examinar o pleito administrativo da FIMCA VILHENA concernente ao credenciamento de curso superior de medicina. Relata que sobreveio decisão judicial autorizando a ora beneficiária “a ofertar o vestibular para o curso de Medicina, referente ao primeiro semestre de 2024”. Discorre que, em novembro de 2024, a SERES/MEC finalizou a análise da autorização, concluindo por seu indeferimento. Noticia que novamente foi proferida decisão judicial, em que se determinou “a suspensão dos "efeitos do Parecer Final da SERES/MEC e respectiva Portaria SERES/MEC nº 607, de 07/11/2024", bem como (ii) a "emissão de novo Parecer Final, com fundamento na legislação vigente à época do provimento judicial, considerando as disposições da Portaria nº 23 e 20 do MEC e do contemporâneo Relatório de Avaliação in loco vinculante emitido pelo INEP"”.

    4. Aduz que a SERES/MEC, em março de 2025, procedeu a novo exame do pedido administrativo, exarando nova decisão de indeferimento. Informa que, em 04/04/2025, o Juízo reclamado proferiu decisão determinando “(i) a imediata revogação da Portaria SERES/MEC 149, de 07 de março de 2025, assim como (ii) "que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas proceda a edição e publicação da Portaria de Autorização do Curso de medicina requerido pela autora, em conformidade com o pedido administrativo formulado”. Indica que interpôs agravo de instrumento contra a referida decisão, recurso que encontra-se pendente de julgamento. Registra, por fim, que “em estrito cumprimento à referida decisão, editou a Portaria SERES/MEC nº 232, de 08 de abril de 2025, publicada no Diário Oficial da União de 09 de abril de 2025, autorizando, em caráter sub judice, o curso de graduação em Medicina pleiteado”.

    5. Alega, em síntese, que o órgão reclamado ao determinar a revogação da Portaria SERES/MEC nº 149/2025, atuou em evidente invasão do mérito administrativo. Sustenta violação ao que estabelecido em decisão cautelar proferida por esta Corte na ADC nº 81/DF.

    6. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, bem como do trâmite dos processos nº 1001964-50.2023.4.01.4103 e nº 1000959-61.2021.4.01.4103. No mérito, busca a procedência da reclamação, determinando-se a cassação do ato impugnado.

É o relatório.
 
Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. No âmbito da ADC nº 81/DF, cujo descumprimento ora se alega, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, em 07/08/2023, deferiu parcialmente o pedido liminar, ad referendum do Plenário da Corte, “para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que a sistemática do dispositivo é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013”. Com relação aos processos judiciais e administrativos em curso, as seguintes determinações foram exaradas pelo eminente Relator, in verbis:

“No que concerne aos processos judiciais e administrativos que tratam do tema objeto desta ação, determino que:
(i) sejam mantidos os novos cursos de medicina já instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004;
(ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017. Neste caso, nas etapas seguintes do processo de credenciamento, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e
(iii) sejam sobrestados os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, do Decreto 9.235/2017.”
(ADC nº 81/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2023, p. 08/08/2023).

    10. Posteriormente, em 22/12/2023, Sua Excelência complementou a decisão ora apontada como paradigma descumprido, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, a título de elucidação, densificação e consequente desdobramento da medida cautelar originalmente concedida (eDOC 306), acolho parcialmente os requerimentos ora apreciados para:
(i) assentar que a Portaria SERES/MEC 397/2023, com redação dada pela Portaria SERES/MEC 421/2023 adéqua-se à cautelar proferida, devendo ser necessariamente interpretada de modo a assegurar às instituições de ensino que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017 a oportunidade de comprovar, no bojo do processo administrativo em que pleiteiam a abertura de vagas em cursos de graduação de medicina, a existência de interesse social em sua pretensão, ainda que localizadas em municipalidades não contempladas por editais de chamamento público;
(ii) assentar que a análise ser realizada nos processos referidos no item “i” supra deve ocorrer à luz das características particulares de cada caso concreto, garantido o contraditório, a razoável duração do processo e todos os demais consectários da cláusula do devido processo legal administrativo;
(iii) assentar que a apreciação de demanda judicial relativa a curso de medicina que veio a ser instalado, no curso do iter processual, por força de decisão judicial precária que determinou ao MEC a realização de análise de requerimento de instalação fora da sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 (v.g., os cursos de medicina listados pelo MEC nas informações que prestou a esta Corte - eDOC 242, p. 10) deve necessariamente levar em consideração o decidido nestes autos, notadamente os termos da medida cautelar concedida (eDOC 306), bem como a decisão final a que chegar este Tribunal;
(iv) determinar, em decorrência da medida cautelar anteriormente concedida nestes autos (eDOC 306), a suspensão dos efeitos da decisão monocrática que negou provimento ao REsp. 2.043.918/SP (eDOC 449), bem como do curso processual da referida lide até posterior decisão deste Tribunal, garantindo-se à AERP/Unaerp, nesse ínterim, o direito de permanecer desenvolvendo suas atividades acadêmicas nos termos da Portaria de Autorização de Curso SERES/MEC 48/2019.”
(ADC nº 81/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/12/2023, p. 08/01/2024)

    11. Referida decisão foi integralmente referendada pelo Plenário desta Corte em acórdão publicado em 13/08/2024.

    12. Na hipótese sob exame, a União entende que as decisões proferidas pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Vilhena, nos autos dos Processos nº 1001964-50.2023.4.01.4103 e nº 1000959-61.2021.4.01.4103, teriam inobservado o que decidido cautelarmente pelo eminente Ministro Gilmar Mendes. Por isso pede, liminarmente, a suspensão dessas decisões, com sua posterior cassação em definitivo. Além disso, o ente público requer seja suspenso o trâmite dos processos na origem, até que seja julgada em definitivo a presente reclamação.

    13. Considerando que a reclamação é instituto de direito estrito, a demandar perfeita identidade material entre o ato impugnado e a decisão tida por inobservada, impõe-se atentar, no caso vertente, para o iter processual e para a cronologia das decisões proferidas na ação de origem.

    14.  Transcrevo, para tanto, trechos da decisão ora impugnada, proferida pelo Juízo reclamado em 18/03/2024, no Processo nº 1001964-50.2023.4.01.4103, cujo minudente relatório expõe com clareza o desencadeamento dos atos processuais, assim como suas motivações (e-doc. 8; destaques acrescidos):

“Sociedade de Pesquisa Educação e Cultura, Dr. Aparicio Carvalho de Moraes Ltda inicialmente ajuizou a ação 1000959-61.2021.4.01.4103, contra a União, na qual foi proferida sentença que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a parte ré recebesse, por meio da SERES/MEC, o pedido de autorização de curso de medicina, nos termos consignados pelo Decreto nº 9.235/2017, Portaria Normativa nº 23/2017 e demais normas educacionais aplicadas à espécie.
Na seqüência a parte autora opôs embargos declaratórios alegando omissão na medida em que a inicial pediu, além do recebimento do pedido de autorização, seu integral processamento. Pediu ainda a estipulação do prazo de 90 dias para a parte ré concluir todo o processamento do pedido autoral.
Este Juízo não conheceu dos embargos declaratórios por ausência de omissão, já que, quanto ao pedido de estipulação do prazo de 90 dias, tratou-se de inovação de pedido após prolação de sentença.
Na presente ação a parte autora veicula pedido para que a parte requerida, por intermédio da SERES/MEC, emita de forma imediata o Parecer Final fundamentado, observando as normas pertinentes, em especial as disposições sobre o Padrão Decisório estabelecidos pelo MEC (Portaria Normativa nº 20 c/c Portaria Normativa nº 23) e publique a Portaria Autorizativa para oferta de 120 vagas do curso de medicina, conforme solicitado pela IES no processo administrativo, fixando prazo não superior a 15 dias para cumprimento integral da determinação, sob pena de multa diária.
União contestou no ID 1787365050.
Réplica no ID 1787610086.
Decisão deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou à União que concluísse, no prazo máximo de 20 dias, contados a partir da intimação, a análise do requerimento administrativo referente ao pedido de autorização de curso superior da autora (Processo e-MEC 202202309), além de fixar, no caso de descumprimento, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (ID 1787094555).
União interpôs embargos de declaração (ID 1824142669) contra a decisão de ID 1787094555. Alegou omissão deste Juízo na medida em que, nos autos da ADC 81 houve voto do Ministro Edson Fachin ampliando o deferimento da cautelar requerida para suspender todos os processos administrativos pendentes. Essa decisão teria sido reforçada pelo voto adiantado da Ministra Rosa Weber.
Contrarrazões aos embargos declaratórios no ID 1827530177.
Decisão não conheceu dos embargos declaratórios e intimou a União para que cumprisse o quanto determinado, no prazo máximo de 5 dias. No mesmo prazo a União deveria comprovar o cumprimento da ordem judicial (1832832165).
Intimada, a União manifestou-se no ID 1842728671 e juntou a NOTA n. 01141/2023/CONJUR-MEC/CGU/AGU (ID 1842728674), informando, em síntese, a impossibilidade de cumprir a ordem judicial, já que  não haveria um padrão decisório fixado por meio de portaria.
A parte autora manifesta-se sobre o descumprimento da ordem liminar e pede como medida sub-rogatória, decisão com força de portaria autorizativa para oferta, pela autora, de 120 (cento e vinte) vagas no curso de Medicina (ID 1848263186).
Sentença ratificou a decisão concessiva do pleito liminar e julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar à União que concluísse, no prazo máximo de 20 dias, a análise do requerimento administrativo referente ao pedido de autorização de curso superior da autora (Processo e-MEC 202202309), deferindo, ao final, caso todas as exigências legais sejam cumpridas, a autorização de abertura do curso de medicina, pela parte autora (ID 1862634684). Na ocasião, este Juízo condenou ainda a União ao pagamento de multa, por descumprimento da ordem liminar, no valor de R$ 50.000,00.
A parte autora informa novamente o descumprimento da ordem judicial e pede providencias (ID 1892361655).
Em seguida, a parte autora salienta que, sob o pretexto de cumprir a decisão cautelar proferida pelo Exmo. Ministro Gilmar Mendes na ADC nº 81, a ré, por meio de suas Portarias, vem criando obstáculos aos cumprimentos das decisões judiciais, em verdadeira burla ao judiciário, produzindo disposições normativas absolutamente estranhas ao comando contido na decisão do Supremo Tribunal Federal; aduz que, após a Edição da Portaria 397/2023, publicada no Diário Oficial em 23/10/2023 (ID 1892361672), a Seres publicou em 07/11/2023 a Portaria SERES/MEC nº 421, alterando disposições contidas na Portaria 397/2023; consigna que, da leitura de ambas as Portarias o que se extrai é o desejo incontrolável da SERES/MEC, de indeferir todos os pedidos realizados por força de decisão judicial, seja de modo sumário (como previsto na Portaria 397/2023), seja de modo disfarçado (como previsto na Portaria 421/2023; repisou que a instância técnica responsável pela avaliação das Instituições de Ensino Superior, nos termos definidos pela Lei 10.861/2004, é o INPE, constituindo o seu Relatório de Avaliação o referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação superior, neles compreendida a autorização de cursos de graduação; chamou atenção ao fato de que, conforme já comprovado nos autos, a SERES não apresentou nenhuma impugnação ao Relatório de Avaliação elaborado pela Comissão de Avaliação do INEP, que de forma clara “atestou” o atendimento, pela autora, de todos os requisitos previstos na norma em vigor, quando da realização da avaliação; destacou que a decisão proferida nos autos do Processo 1000959-61.2021.4.01.4103, que determinou á SERES/MEC o recebimento e processamento do pedido de autorização para oferta do curso de medicina, fixou que a ré recebesse o pedido de autorização de oferta do curso de medicina, “nos termos consignados pelo Decreto nº 9.235/2017, Portaria Normativa nº 23/2017 e demais normas educacionais aplicadas à espécie”, cabendo a SERES/MEC emitir seu Parecer Final com fundamento na legislação vigente à época do requerimento, em respeito ao princípio do tempus regit actum; declinou que a ré vem descumprindo a decisão judicial e editando novas normas, com disposições que visam tão somente burlar as decisões judiciais já proferidas, inclusive a decisão do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, nos autos da ADC 81; enfatizou importante que a decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes (ADC 81) consagrou o princípio da segurança jurídica, firmando a necessidade de se assegurar a confiabilidade e estabilidade das decisões judiciais proferidas, que garantiram o direito subjetivo das Instituições de Ensino de protocolarem pedido pedidos de autorização para oferta de curso de medicina. Entretanto, as Portarias 397/2023 e 421/2023, demonstram o menosprezo do Ministério da Educação aos princípios da segurança jurídica, e por consequência, o menosprezo aos fundamentos da liminar concedida pelo Min. Relator Gilmar Mendes; arremata lembrando que o processo administrativo da autora (Proc nº 202202309) foi integralmente instruído e se encontra há muito pendente do Parecer Final e Publicação da Portaria Autorizativa, vez que a IES preencheu todos os requisitos das normas vigentes à época do requerimento.
Decisão determinou à União que concluísse, no prazo máximo de 10 dias, a análise do requerimento administrativo referente ao pedido de autorização de curso superior da autora (Processo e-MEC 202202309), conforme já determinado nos autos 1000959-61.2021.4.01.4103 e nos presentes, aumentou a pena de multa de R$ 50.000,00 para R$ 200.000,00, nos termos do art. 537 do CPC; em caso de descumprimento, fixou, nos termos dos arts. 297, § único e 536, §1°, do CPC, multa diária no valor de R$ 5.000,00, sem prejuízo da determinação de novas medidas aptas à efetivação desta decisão, encaminhou cópia dos autos ao Ministério Público Federal para análise da possível prática do crime de desobediência, encaminhou dos autos à Corregedoria Geral da União para apuração de eventual responsabilidade funcional de servidor público, inclusive com implicações financeiras aos cofres públicos (ID 1909808195).
União manifestou-se no ID 1932388170. Defende que não há descumprimento da ordem, mas sim necessidade de prazo para a avaliação das condicionantes da autorização. Em seguida apelou da sentença no ID 1955754173.
Decisão deferiu o pedido de ID 1935440646, no que tange à intimação direta do Ministro da Educação, Sr. Camilo Sobreira de Santana (E-mail: gabinetedoministro@mec.gov.br) e da Secretária de Regulação e Supervisão do Ensino Superior – Sra. Helena Maria Sant'ana Sampaio Andery (E-mail: gabineteseres@mec.gov.br), tornando, dessa forma, inequívoca a ciência dos agentes públicos quanto ao descumprimento reiterado das decisões deste juízo, possibilitando a responsabilização específica dos agentes públicos quanto aos prejuízos causados ao erário (ID 1966642148).
União defende que o MEC já teria adotado as providências e que os atos administrativos estariam sendo praticados em estrita observância à decisão cautelar proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade 81/DF (ID 1979450172 e ID 1980941186).
Novos pedidos informando o descumprimento da ordem judicial (ID 2046841161) e juntando precedentes (ID 2085637686).
É o relatório do necessário. Decido.
Descumprimento da ordem liminar.
Intimada para cumprimento da ordem liminar, a União manifestou-se no ID 1842728671 e juntou a NOTA n. 01141/2023/CONJUR-MEC/CGU/AGU (ID 1842728674), informando, em síntese, a impossibilidade de cumprir a ordem judicial, já que  não haveria um padrão decisório fixado por meio de portaria.
Sentença ratificou a decisão concessiva do pleito liminar e julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar à União que concluísse, no prazo máximo de 20 dias, a análise do requerimento administrativo referente ao pedido de autorização de curso superior da autora (Processo e-MEC 202202309), deferindo, ao final, caso todas as exigências legais sejam cumpridas, a autorização de abertura do curso de medicina, pela parte autora (ID 1862634684). Na ocasião, este Juízo condenou ainda a União ao pagamento de multa, por descumprimento da ordem liminar, no valor de R$ 50.000,00.
Conforme noticiado pela parte autora, a União tem se valido de subterfúgios para não cumprir ordem judicial, emitindo, inclusive, Portarias, como a Portaria SERES/MEC nº 421, alterando disposições contidas na Portaria 397/2023, com o propósito de respaldar indeferimentos de pedidos já postos sob o crivo judicial e deferidos judicialmente.
Do quanto decidido e determinado por este Juízo, tanto nos autos do processo 1000959-61.2021.4.01.4103 quanto no presente, foi determinado à SERES/MEC o recebimento e processamento do pedido de autorização para oferta do curso de medicina, “nos termos consignados pelo Decreto nº 9.235/2017, Portaria Normativa nº 23/2017 e demais normas educacionais aplicadas à espécie”. Por assim dizer, cabe a SERES/MEC emitir seu Parecer Final com fundamento na legislação vigente à época do provimento judicial, bem como em respeito à segurança jurídica e ao primado tempus regit actum.
A conduta praticada pela União fere o princípio da cooperação processual, além de atentar contra a dignidade da justiça:
(...)
A recalcitrância da União em cumprir ordem judicial já chegou ao Eg. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em caso análogo ao presente.
Conforme se observa da decisão juntada pela parte autora (ID 2085637687), nos autos da Apelação Cível (Processo 1066986- 35.2020.4.01.3400) na qual também se pleiteia autorização para abertura de curso de Medicina, após reiterados descumprimentos pela SERES/MEC das decisões judiciais proferidas, o Exmo. Desembargador Federal CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, visando assegurar a efetividade da decisão judicial, com fulcro no que dispõe o art. 139, IV, do CPC e na jurisprudência do TRF1, exarou decisão nos seguintes termos:
[...]
Dada a necessidade de assegurar-se a efetividade da decisão judicial, com esteio no art. 139, IV, do CPC e na jurisprudência desta Corte, caso não comprovado o cumprimento integral da decisão Id. 36227959 no prazo assinalado, e independentemente de nova intimação, restará reconhecido o direito buscado pela autora na via administrativa, com base nas conclusões das câmaras técnicas já mencionadas, e deferida a tutela incidental de evidência para autorizar o CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS - UniFACENS, mantido pela requerente Associação Cultural de Renovação Tecnológica Sorocabana, a realizar o vestibular para o curso superior de Medicina, para o primeiro semestre de 2024, para o preenchimento de 60 (sessenta) vagas anuais, no município de Sorocaba/SP, nos termos do fundamento do pedido administrativo, vagas absolutamente compatíveis com a estrutura acadêmica desenvolvida. (destaquei).
[...]
A respectiva Turma, a seu tempo, referendou, por unanimidade, em recentíssima decisão (28/02/2024), a decisão monocrática supracitada (ID 2085637690):
CERTIDÃO Certifico que a Egrégia 5ª Turma, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada em 28/02/2024, proferiu a seguinte decisão:
A Turma, por unanimidade, referendou a decisão monocrática anteriormente proferida pelo relator (ID 393473617), para autorizar o CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS - UniFACENS, mantido pela requerente Associação Cultural de Renovação Tecnológica Sorocabana, a realizar o vestibular para o curso superior de Medicina, para o primeiro semestre de 2024, para o preenchimento de 60 (sessenta) vagas anuais, no município de Sorocaba/SP.
O descumprimento reiterado das decisões liminares já está satisfatoriamente constatado nas decisões anteriores, conforme relatório desta decisão. Mesmo assim, a União permanece recalcitrante no cumprimento, mesmo diante da imposição de multa diária, com majoração posterior, remessa dos autos ao Ministério Público Federal para a apuração da ocorrência de possível crime de desobediência e remessa dos autos à Corregedoria Geral da União para apuração de eventual responsabilidade funcional de servidor público.
(...)
Do exposto, diante da recalcitrância da parte ré no cumprimento das reiteradas ordens judiciais emanadas por este Juízo, bem como diante dos prejuízos já acumulados pela parte requerente, defiro o pedido subsidiário e autorizo a parte autora a ofertar o vestibular para o curso de Medicina, referente ao primeiro semestre de 2024, renovando-se esta autorização, até que seja cumprido o comando judicial outrora deferido.
A autorização se limita ao quantitativo de 60 (sessenta) vagas, nos termos art. 8º, §9º, da Portaria SERES/MEC n.º 531, de 22 de dezembro de 2023, a qual dispõe sobre o padrão decisório para o processamento de pedidos de autorização de novos cursos de Medicina e de aumento de vagas em cursos de Medicina Já existentes, instaurados por força de decisão judicial, nos termos determinados pela Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade 81/DF, que assim dispõe:
§9º O deferimento do pedido de abertura de curso de Medicina de que trata o §1º deste artigo fica condicionado à disponibilidade de, no mínimo, 40 (quarenta) vagas, considerando os equipamentos públicos e programas de saúde do município ou da região de saúde, limitada a autorização a, no máximo, 60 (sessenta) vagas por novo curso de medicina.
Por fim, considerando o exaurimento da prestação jurisdicional nesta instância, com proferimento de sentença e decisão com resultado prático equivalente ao quanto deferido em antecipação de tutela, somado à apelação interposta pela União, certifique-se eventual transcurso de prazo para contrarrazões, remetendo-se em seguida os presentes autos ao Eg. Tribunal Regional Federal da 1ª Região.”

    15. Do mesmo modo foi a decisão proferida nos autos do Processo nº 1000959-61.2021.4.01.4103, também apontada como reclamada, nos seguintes termos (e-doc. 15; destaques acrescidos):

“Decisão deste Juízo, diante da recalcitrância da parte ré ao não cumprir as reiteradas ordens judiciais emanadas por este Juízo, deferiu o pedido de ID 2123666069 e suspendeu os efeitos do Parecer Final da SERES/MEC e respectiva Portaria SERES/MEC nº 607, de 07/11/2024, bem como determinou à União/MEC que se abstivesse de adotar qualquer medida objetivando impedir, sobrestar ou dificultar a oferta e a prestação dos serviços educacionais pela autora, além de fixar, desde logo, multa diária R$ 2.000,00 para o caso de descumprimento; na ocasião determinou-se ainda à parte ré que cumprisse integralmente a decisão judicial, no prazo de 30 dias, com emissão de novo Parecer Final, com fundamento na legislação vigente à época do provimento judicial, considerando as disposições da Portaria nº 23 e 20 do MEC e do contemporâneo Relatório de Avaliação in loco vinculante emitido pelo INEP (ID 2163836872).
A União apresentou embargos declaratórios da decisão (ID 2168837796), alegando basicamente contradição e omissão na decisão recorrida, além de defender a nulidade da decisão, por ofensa ao princípio da congruência, ao contraditório e à ampla defesa e à coisa julgada. Por fim, pediu ainda que os embargos sejam recebidos com efeitos suspensivos.
Em seguida, agravou da decisão (ID 2168839364).
Contrarrazões aos embargos declaratórios no ID 2169454428 e informação de descumprimento da ordem judicial no ID 2172202058.
Decisão não conheceu dos embargos de declaração; manteve a decisão agravada; determinou à União que cumprisse o quanto determinado na decisão de ID 2163836872, no prazo exíguo de 5 dias, devendo neste mesmo prazo comprovar o cumprimento nos autos; aumentou o valor das astreintes para R$ 5.000,00 por dia de descumprimento (ID 2172641589).
A parte autora informa novo descumprimento da ordem judicial e junta diversos documentos (ID 2175626622 e ss).
É o relatório do necessário.
Novamente é noticiada e demonstrada a desobediência da União no cumprimento das ordens judiciais emanadas por este Juízo de forma clara, precisa e expressa (ID ID 2175626622 e ss).
Verifica-se que a União, embora continue afirmando que está cumprindo as ordens judiciais, claramente não está.
Observa-se do quanto exposto no Parecer Final que a SERES/MEC mais uma vez decide indo de encontro ao Relatório de Avaliação in loco/presencial do INEP, em afronta direta ao quanto exaustivamente determinado por este Juízo.
Dito de outro modo, a SERES continua negando a autorização do curso sob o argumento de que haveria insuficiência de leitos, conforme exigência normativa, apta a autorizar o funcionamento do curso.
Por assim dizer, está desconsiderando, mais uma vez, o Relatório de Avaliação vinculante do INEP, o qual atestou o preenchimento integral dos requisitos exigidos, inclusive quanto ao número de leitos. Confira-se.
Relatório INEP, com nossos destaques (ID 2123666070):
(...)
A recalcitrância sugere que a multa diária seja majorada, sem prejuízo da adoção de novas medidas a serem oportunamente adotadas por este Juízo (art. 537, §1º CPC).
Do exposto:
1) Determino à União que cumpra o quanto determinado na decisão de ID 2163836872, no prazo exíguo de 5 dias, devendo neste mesmo prazo comprovar o cumprimento nos autos;
2) Aumento o valor das astreintes para R$ 10.000,00 por dia de descumprimento.” 

    16.  Como se vê dos atos processuais descritos, as decisões ora impugnadas tiveram como pano de fundo a recalcitrância da União no cumprimento das reiteradas ordens judiciais emanadas pelo Juízo reclamado, inclusive aquela que deferiu tutela de urgência, ainda em 23/02/2022.

    17. Assim, muito embora a reclamante vislumbre possível violação ao que decidido cautelarmente pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no âmbito da ADC nº 81/DF, os atos judiciais impugnados, que se limitaram a reconhecer a inércia da União quanto ao cumprimento de determinações anteriores, não guardam estrita aderência com a decisão paradigma, inclusive porque esta decisão não proibiu que, nos processos judiciais em curso, fosse eventualmente autorizada a realização de exame vestibular.

    18. Ainda que assim não fosse, isto é, ainda que se tivesse como objeto desta reclamação a preclusa decisão proferida no processo originário em 23/02/2022, considero que, no caso em tela, o Juízo reclamado não desbordou dos limites traçados na cautelar deferida no âmbito da ADC nº 81/DF, na qual, aliás, reconheceu-se que, mais do que possível, é recomendável, senão imperativo, que as ações judiciais em curso considerem as circunstâncias fáticas de cada caso. Confira-se o seguinte trecho da decisão de Sua Excelência, o eminente Relator:

“(...) Embora entenda que as sistemáticas do Mais Médicos e do SINAES possuem premissas e objetiv